Tribunal: TJMT
Processo: 0005620-20.2019.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005620-20.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HIARY HAIANY RIBEIRO - CPF: 739.473.181-20 (APELANTE), ALESSANDRO DA SILVA PACHECO - CPF: 403.820.098-19 (APELANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA

- TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - PRELIMINARES REJEITADAS - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA - FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NA RESIDÊNCIA - CRIME PERMANENTE - ESTADO DE FLAGRÂNCIA - INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO CPP - NULIDADE RELATIVA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - INOCORRÊNCIA -

INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO – INVIABILIDADE - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO– NULIDADE NÃO CONFIGURADA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO - DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES - QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA INCOMPATÍVEIS COM CONSUMO PESSOAL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - CORRETA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 PARA A RÉ - INAPLICABILIDADE AO CORRÉU REINCIDENTE - RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há violação de domicílio quando o ingresso policial na residência é precedido de elementos concretos que indicam a ocorrência de crime permanente em seu interior, como a apreensão de drogas com o corréu, sua declaração de que havia adquirido o entorpecente com a corré e a confirmação desta de que havia mais drogas guardadas em seu apartamento.

A inobservância do art. 212 do CPP configura nulidade relativa, cuja declaração depende da demonstração de efetivo prejuízo e de arguição oportuna, não sendo suficientes alegações genéricas apresentadas apenas em sede de alegações finais.

O procedimento para apuração dos crimes previstos na Lei nº 11.343/06 segue rito especial, estabelecido nos arts. 54 a 59 da referida lei, prevalecendo o princípio da especialidade sobre o rito comum do CPP quanto à ordem do interrogatório.

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas quando o conjunto probatório demonstra que os réus mantinham em depósito e traziam consigo substância entorpecente para fins de tráfico, corroborado pelos depoimentos coerentes dos policiais e pelas circunstâncias da apreensão.

A quantidade de droga apreendida (402,69g de maconha), a forma de acondicionamento (parte fracionada em seis porções e parte em tablete), a apreensão de balança de precisão e dinheiro em espécie são circunstâncias que evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas, afastando a pretensão de desclassificação para uso pessoal.

A causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa, sendo corretamente afastada em relação ao réu reincidente específico.

A fração de redução do tráfico privilegiado em 1/2 mostra-se adequada e proporcional quando considerada a quantidade expressiva de droga apreendida (402,69g de maconha), não se justificando a aplicação do patamar máximo de 2/3.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação interpostos por ALESSANDRO DA SILVA PACHECO e HIARY HAIANY RIBEIRO, respectivamente, contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que na Ação Penal nº 0005620-20.2019.8.11.0042 os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o primeiro [ALESSANDRO DA SILVA] a pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime
inicial fechado
, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa

permitindo
aguardar em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso; e a segunda [HIARY HAIANY] a pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime
inicial aberto
, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos

permitindo
aguardar em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso.

Em suas razões recursais (Id. 274702506), o apelante ALESSANDRO suscita preliminarmente: 1) nulidade da instrução processual por violação ao art. 212 do CPP, pois o magistrado teria indagado diretamente as testemunhas antes das partes; 2) nulidade por inversão da ordem do interrogatório, em violação ao art. 400 do CPP. No mérito, pleiteia: 3) absolvição por insuficiência de provas; 4) desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06); 5) subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Por sua vez, a apelante HIARY (Id. 274702508) argui em preliminar: 1) nulidade absoluta do processo por violação de domicílio (art. 5º, XI, da CF). No mérito, requer: 2) absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no princípio in dubio pro reo; 3) subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06) em seu patamar máximo de 2/3.

O Ministério Público em contrarrazões, pugna pelo desprovimento dos recursos. (Id. 274702510)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Joseane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 284298384)

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVOS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. AFASTAMENTO, AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DEMONSTRARAM, INSIGNE DE DÚVIDAS, A FUNDADA SUSPEITA, RESTANDO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA A BUSCA NO COMPORTAMENTO DO PRIMEIRO APELANTE EM DISPERSAR A DROGA AO CHÃO, DENTRE OUTROS ELEMENTOS EVIDENCIADOS NOS AUTOS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR OFENSA AOS DISPOSITIVOS DO ART. 212 E 400 DO CPP. INOCORRÊNCIA. NULIDADES RELATIVAS QUE NÃO FORAM ARGUIDAS EM MOMENTO OPORTUNO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. NO MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, ALTERNATIVAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE DE POSSE PARA USO PRÓPRIO. NÃO ACOLHIMENTO. APREENSÃO DE ENTORPECENTES EM PORÇÕES FRACIONADAS E EMBALADAS DE FORMA TÍPICA PARA A COMERCIALIZAÇÃO, BEM COMO EM MAIOR QUANTIDADE, EM TABLETE, ARMAZENADOS PARA FINS DE FORNECIMENTO. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E APTO A CONDENAÇÃO POR DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA IRRETOCÁVEL. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 PARA A CAUSA DE REDUÇÃO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FRAÇÃO IDEAL. TESES RECURSAIS REBATIDAS DE FORMA EXÍMIA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES,
PER RELATIONEM
, COM FULCRO NO ART. 17, §2º DA N.º 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Considerando as preliminares arguidas, passo a análise.

DAS PRELIMINARES

1.

DA ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DA RECORRENTE HIARY HAIANY RIBEIRO

A apelante HIARY sustenta a nulidade da busca domiciliar realizada em sua residência, alegando violação ao princípio da inviolabilidade do domicílio, previsto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, por ausência de mandado judicial ou situação de flagrante delito que justificasse o ingresso dos policiais.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, a diligência policial iniciou-se com a abordagem do corréu ALESSANDRO em via pública, na praça do bairro Coophamil, após os policiais observarem que ele, ao perceber a aproximação da viatura, dispensou objeto no solo e simulou estar falando ao telefone. Na busca pessoal, foram encontrados R$ 30,00 em notas trocadas e verificou-se que o material dispensado consistia em seis porções de maconha.

Ao ser questionado sobre a origem da droga, ALESSANDRO informou que havia adquirido com a corré HIARY, indicando seu endereço. Os policiais então se dirigiram a uma academia onde HIARY trabalhava e, ao ser entrevistada, ela própria confirmou que havia droga guardada em seu apartamento, especificamente, no guarda-roupa.

Diante dessas circunstâncias, os policiais se dirigiram à residência da apelante, onde, com seu auxílio,
encontraram um tablete de maconha (374,94g) e uma balança de precisão sobre o guarda-roupa, além de R$ 44,00 em espécie.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral), fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

No caso em análise, verifica-se que o ingresso na residência da apelante foi precedido de elementos concretos que indicavam a ocorrência de crime permanente em seu interior. A apreensão de drogas com o corréu ALESSANDRO, sua declaração de que havia adquirido o entorpecente com HIARY e, principalmente, a confirmação da própria apelante de que havia mais drogas guardadas em seu apartamento constituíram fundadas razões que legitimaram a entrada dos policiais no imóvel.

Ademais, o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto durar a conduta típica. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao reconhecer que, nos crimes permanentes, o estado de flagrância se estende no tempo, autorizando o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial.

Recentemente, o STF reafirmou esse entendimento no ARE 1430436/SP (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06/06/2023), consignando que "o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito".

Assim, a tese não comporta amparo, uma vez que, embora a casa seja asilo inviolável garantida pela Constituição Federal, a entrada sem mandado judicial é legal quando houver razões justificadas pelas circunstâncias do caso concreto ou em evidente situação de flagrância em crime permanente, o que se verifica no presente caso.

Cito o seguinte entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ
.
TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.[...]
III - O estado flagrancial dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.IV - Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento.
Agravo regimental desprovido.[...]” (STJ, AgRg no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por violação de domicílio.

2. DA ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP – DO ALESSANDRO DA SILVA PACHECO

O apelante ALESSANDRO alega nulidade da instrução processual por violação ao art. 212 do CPP, sustentando que o magistrado teria iniciado os questionamentos às testemunhas antes das partes, após a leitura da denúncia.

A preliminar não prospera.

Primeiramente, observo que a alegação foi suscitada apenas em sede de alegações finais, não tendo sido objeto de insurgência no momento da realização da audiência de instrução, o que configura evidente preclusão, tratando-se de nulidade relativa.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que eventuais nulidades, ainda que denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão temporal, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual (AgRg no HC n. 772.372/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, STJ, Quinta Turma, j. 6/3/2023).

A alteração promovida pela Lei nº 11.690/2008 ao art. 212 do CPP, embora tenha modificado o sistema de inquirição de testemunhas, não retirou do magistrado a possibilidade de formular perguntas. O dispositivo apenas estabelece que as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, podendo o juiz complementar a inquirição sobre pontos não esclarecidos.

No caso concreto, não se verifica qualquer prejuízo à defesa decorrente da condução da audiência pelo magistrado, que oportunizou as partes a formulação de perguntas às testemunhas, em plena observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O apelante sequer demonstrou qual seria o efetivo prejuízo sofrido em razão da suposta inversão na ordem de inquirição.

Assim, aplicáveis o seguinte julgado do Col. STJ:

“Segundo o entendimento majoritário desta Corte, não há qualquer vício a ser sanado nas hipóteses em que o Magistrado, condutor do processo, formula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia, mormente nas hipóteses em que a defesa não se insurge no momento oportuno e que não há demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP)”. (STJ, AgInt no HC 246968 – Relator: Min. Nefi Cordeiro – Sexta Turma– 7.4.2016)

Nesse sentido, cito o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"A inobservância do art. 212 do Código de Processo de Processo Penal não nulifica a instrução criminal, porquanto as inquirições dos réus e das testemunhas pela autoridade judiciária revelaram-se imparciais e restritas aos fatos submetidos à apreciação, não havendo evidências de prejuízo à Defesa. Além do mais, a temática não foi arguida em momento oportuno, impossibilitando o seu reconhecimento diante do fenômeno da preclusão, pois se trata de nulidade relativa." (N.U 1003131-29.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por violação ao art. 212 do CPP.

3. DA ALEGADA NULIDADE POR INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO DO RECORRENTE ALESSANDRO DA SILVA PACHECO

O apelante ALESSANDRO sustenta ainda a nulidade da instrução processual por inversão da ordem do interrogatório, alegando que foi ouvido antes das testemunhas, em violação ao art. 400 do CPP.

A preliminar não merece acolhimento.

O procedimento para apuração dos crimes previstos na Lei nº 11.343/06 segue rito especial, estabelecido nos arts. 54 a 59 da referida lei. O art. 57 da Lei de Drogas prevê expressamente que "na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado e a inquirição das testemunhas, será dada a palavra, sucessivamente, ao representante do Ministério Público e ao defensor do acusado".

Ademais, mesmo que se entendesse pela aplicação do art. 400 do CPP, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inversão da ordem do interrogatório configura nulidade relativa, cuja declaração depende da demonstração de efetivo prejuízo e de arguição oportuna, o que não ocorreu no caso em análise.

O apelante não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da realização do interrogatório como primeiro ato da audiência, limitando-se a alegações genéricas.

Nesse entendimento, cito o entendimento jurisprudencial:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO REGIME PRISIONAL. INVERSÃO NA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ENTENDIMENTO DESTA QUINTA TURMA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DO DELITO OU DA REITERAÇÃO EM ATIVIDADES CRIMINOSAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.1. Não se conhece da insurgência quanto à alteração do regime prisional, pois a decisão agravada proveu parcialmente o apelo nobre para fixar o regime inicial semiaberto, justamente aquele pleiteado no agravo regimental. Inexiste, portanto, sucumbência do agravante - e, consequentemente, interesse recursal - no ponto.2
. Consoante o entendimento desta Quinta Turma, o reconhecimento de nulidade em virtude da inversão da ordem do interrogatório do acusado exige a demonstração concreta de prejuízo, medida da qual não se desincumbiu o agravante.3
. As teses de ausência de provas da prática do delito de tráfico e, subsidiariamente, da dedicação do agravantes a atividades criminosas (para definir a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) esbarram no óbice da Súmula 7/STJ.4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.”(AgRg no REsp n. 1.846.930/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 19/3/2021.)

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por inversão da ordem do interrogatório.

DO MÉRITO

A Defesa do primeiro e do segundo sustenta a absolvição por insuficiência de provas; desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

Narra à denúncia, em síntese: (ID.274700931)

“Consta dos autos do Inquérito Policial que, no dia 30 de janeiro de 2019, por volta de 18h, na Rua Major Firmo Rodrigues, o denunciado Alessandro da Silva Pacheco trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 06 (seis) porções de maconha, com massa de 27,75 g (vinte e sete gramas e setenta e cinco centigramas), enquanto a denunciada Hiary Haiany Ribeiro tinha em depósito, na Rua Manoel Ramos Lino, bloco 05, apartamento 18, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (uma) porção de maconha, com massa de 374,94 g (trezentos e setenta e quatro gramas e noventa e quatro centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo ng. 3.14.2019.51904-01 —Is. 11/12-1P). De acordo com o que foi apurado, na referida data, policiais militares efetuavam rondas no bairro Coophamil, na praça de alimentação e artesanato, quando visualizou o denunciado Alessandra em fundada suspeita, uma vez que ele, ao perceber a aproximação da guarnição, imediatamente dispensou algo no solo e simulou um telefonema. Em razão disso, os militares efetuaram a abordagem do denunciado e, na busca pessoal, foi apreendido o valor de R$ 30,00 (trinta reais) em notas trocadas. Na sequência, foi apreendido o material que havia sido arremessado pelo denunciado antes da abordagem, oportunidade em que os policiais verificaram que eram 06 (seis) porções de maconha, com tamanhos variados. Questionado sobre a origem da droga, o denunciado Alessandra informou que havia adquirido com a denunciada Hiary, residente na Rua Manoel Ramos Uno, naquele mesmo bairro. Por essa razão, os policiais se deslocaram até uma academia onde a denunciada Hiary se encontrava naquele momento. Entrevistada, ela confirmou que em sua 'residência havia droga no guarda-roupas. Na sequência, os policiais foram até a casa da denunciada, onde, com o auxílio dela, encontraram 01 (um) tablete de maconha e 01 (uma) balança de preciso, ambos sobre o guardaroupas. Com a denunciada Hiary, foi apreendido o valor de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais). Em seu interrogatório, o denunciado Alessandro afirmou que era o proprietário de toda droga e que possuía a finalidade de consumi-la. Todavia, disse que deixava o referido tóxico na casa de Hiary, pois não tinha onde guardá-lo. Por sua vez, Hiary, apesar de admitir se usuária de droga, negou a propriedade do psicotrópico apreendido. Disse que desconhecia a droga que estava depositada em seu guarda-roupa. Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelos policiais militares que realizaram a ocorrência e detalharam o evento criminoso, aliadas à apreensão de expressiva quantidade de maconha, parte fracionada e parte ainda em formato de tablete, e de objeto sabidamente utilizado no preparo da droga destinada a venda (balança de precisão), são elementos que confirmam a prática do narcotráfico por ambos os denunciados, em parceria. Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Alessandro da Silva Pacheco e Hiary Haiany Ribeiro como incursos no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 Requer este Parquet, portanto, que, seguindo o procedimento especial da Lei 11.343/06, sejam notificados os denunciados, recebida a presente denúncia e determinada a citação destes para comparecer à audiência de instrução, para que, depois de ouvidas as testemunhas a seguir arroladas, o pedido condenatório seja julgado procedente.”

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de apreensão (Id. 69938818, pág. 17) e pelo laudo toxicológico definitivo nº 3.14.2019.51904-01 (Id. 69938818, págs. 19/22), que atestou tratar-se de maconha a substância apreendida, com massa total de 402,69g (quatrocentos e duas gramas e sessenta e nove centigramas).

Quanto à autoria, o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvidas acerca da prática do crime de tráfico de drogas pelos apelantes.

Os policiais militares que participaram da ocorrência relataram de forma coerente e harmônica que, durante patrulhamento no bairro Coophamil, avistaram o réu ALESSANDRO em atitude suspeita, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, dispensou objeto no solo e simulou estar falando ao telefone. Na abordagem, foram encontrados R$ 30,00 em notas trocadas e verificou-se que o material dispensado consistia em seis porções de maconha.

Questionado sobre a origem da droga, ALESSANDRO informou que havia adquirido com a corré HIARY, indicando seu endereço. Os policiais então se dirigiram a uma academia onde HIARY trabalhava e, ao ser entrevistada, ela própria confirmou que havia droga guardada em seu apartamento. Na residência da apelante, foi encontrado um tablete de maconha (374,94g) e uma balança de precisão sobre o guarda-roupa, além de R$ 44,00 em espécie.

O policial militar Frank Willian Ferreira de Souza, ouvido em juízo, foi categórico ao afirmar que o réu ALESSANDRO, no momento da abordagem, indicou que havia adquirido a droga com HIARY e que ela guardava o entorpecente em cima do guarda-roupa. Essa informação foi confirmada com a apreensão do tablete de maconha exatamente no local indicado.

Embora os apelantes tenham apresentado versões diferentes em juízo, alegando que ALESSANDRO estava hospedado temporariamente no apartamento de HIARY e que a droga seria exclusivamente para seu consumo, tais alegações não encontram respaldo no conjunto probatório.

As contradições nas versões apresentadas pelos réus são evidentes. Na fase policial, HIARY afirmou que ALESSANDRO não possuía cópia das chaves de seu apartamento e que desconhecia a existência da droga em sua residência. Já em juízo, alegou que havia autorizado ALESSANDRO a ficar em seu apartamento por alguns dias e que sabia que ele guardava droga no local, embora desconhecesse a quantidade.

Por sua vez, ALESSANDRO, em juízo, afirmou que os policiais teriam arrombado a porta do apartamento, o que contradiz a versão de que estaria hospedado no local com autorização de HIARY.

A quantidade de droga apreendida (402,69g de maconha), a forma de acondicionamento (parte fracionada em seis porções e parte em tablete), a apreensão de balança de precisão e dinheiro em espécie são circunstâncias que, analisadas em conjunto, evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas.

Ressalte-se que o crime previsto no art. 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla, configurando-se com a prática de qualquer das condutas ali descritas, não sendo necessária a comprovação de atos de mercancia para sua caracterização.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

"Crime de tráfico de drogas é classificado como de ação múltipla, podendo ocorrer com a prática de qualquer das condutas descritas no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, não sendo necessário que o agente seja flagrado em ato de mercancia para configurar o delito." (N.U 0002245-03.2017.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Quanto ao valor probatório dos depoimentos dos policiais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso pacificou o entendimento de que:

"os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal" (Enunciado nº 8, TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015).

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou em desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, estando devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA

2.1. QUANTO AO RÉU ALESSANDRO

O apelante ALESSANDRO pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Transcrevo a dosimetria da pena, na parte a que alude:

“DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DAS PENAS:

RÉU: ALESSANDRO DA SILVA PACHECO

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas 402,69g (quatrocentos e duas gramas e sessenta e nove centigramas) de MACONHA, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal.

A esse respeito é como se posiciona os Tribunais Superiores:

“A natureza e a quantidade da droga foram erigidas à condição de circunstâncias autônomas e preponderantes pelo art. 42 da Lei n. 11.343/06” (TRF, 4ª R., Ap. Crim. 2007.70.02.010117-7/PR, 8ª T., rel. Des. Élcio Pinheiro de Castro, j. 1º-10-2008) – extraído da obra: “TÓXICOS Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 NOVA LEI DE DROGAS ANOTADA E INTERPRETADA” – 7ª Ed. – Renato Marcão, p. 293.

“Ao fixar a pena nos limites mínimo e máximo do tipo do tráfico, pode o juiz majorar a pena a partir da quantidade de droga apreendida” (STF, RHC 105700-MG, 1.ª T., rel. Cármen Lúcia, 12.04.2011) – extraído da obra: “LEIS PENAIS E PROCESSUAIS PENAIS COMENTADAS” – V. 1 – 7ª Ed. - Guilherme de Souza Nucci, p. 350.

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta uma condenação transitada em julgado pelo mesmo delito de tráfico de drogas nos autos n. 1005606-48.2021.8.11.0042, com trânsito em julgado em 12/09/2022.

Ressalto que a condenação de tráfico de drogas está ativa, conforme consulta ao executivo de pena de n. 2001956-39.2022.811.0042, extraído do Sistema Eletrônico de Execução de Pena – SEEU, e não há registro do integral cumprimento da condenação até o momento (Id. 126841424).

Assim, VALORO nesta fase como maus antecedentes a condenação oriunda do processo n. 1005606-48.2021.8.11.0042.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) de reclusão e em 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase, inexiste atenuante ou agravante a ser considerada.

Por isso, MANTENHO a pena nesta fase intermediária, tal como já fixada na fase anterior.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, já que não é primário, não ostenta bons antecedentes e se dedica as atividades criminosas, porquanto se infere de sua folha de antecedentes (Ids. 126841424) ser esta sua segunda condenação pelo mesmo crime de tráfico de drogas.

Neste sentido, é como se posiciona nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) A existência de diversos apontamentos criminais pela prática de vários delitos, inclusive, a condenação anterior por tráfico, corrobora que o recorrente está imerso em atividades criminosas, não se tratando de um traficante ocasional, cuja mens legis visa beneficiar, inaplicável a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.Recurso improvido. (Ap 19314/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/07/2015, Publicado no DJE 16/07/2015)

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de ALESSANDRO DA SILVA PACHECO, brasileiro, solteiro, entregador, natural de Alta Floresta/MT, nascido em 24.03.1989, filho de Milton Ferreira Pacheco e Maria Aparecida Alves, residente na Rua Arnaldo Addor, quadra 16, casa 18, bairro Coophamil, Cuiabá/MT, no patamar de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1052700/MG, referente ao Tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n.º 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprido pelo condenado (CPP, art. 387, §2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “b” e §3º, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e ainda, considerando os maus antecedentes, FIXO o regime prisional de início no FECHADO.

Considerando que o condenado responde este processo em liberdade,
PERMITO-LHE
aguardar também em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso.

RÉ: HIARY HAIANY RIBEIRO

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, in casu, DEIXO para avaliar a
expressiva quantidade de MACONHA apreendida nos autos (402,69g - quatrocentos e duas gramas e sessenta e nove centigramas), somente
na 3ª fase da dosimetria.

Nesse sentido é como orienta o Enunciado n. 48 do TJ/MT:

“As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira
ou
na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem” (destaquei).

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta da condenada não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, tais circunstâncias não tem o condão de majorar a pena-base. De ressaltar que a condenada é primária e não registra antecedentes criminais em seu desfavor, conforme Id. 126841407.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Nesta fase, inexiste atenuante ou agravante a ser considerada.

Por isso, MANTENHO a pena nesta fase intermediária, tal como já fixada na fase anterior.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, a condenada faz jus a essa benesse, já que primária, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não se dedica às atividades criminosas, tendo sido um fato isolado em sua vida.

Por isso e avaliando a quantidade da droga apreendida (402,69g – MACONHA - Enunciado n. 48 do TJMT), REDUZO a pena na fração de 1⁄2 (um meio), para encontrá-la em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, nos termos da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) POSTULADA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – ACOLHIMENTO – QUANTIDADE DE ENTORPECENTES QUE NÃO SE MOSTRA EXPRESSIVO AO PONTO DE AFASTAR A CAUSA MITIGADORA DE PENA – NO ENTANTO, NÃO É ÍNFIMA PARA AUTORIZAR A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA, DEVENDO, POIS, SER UTILIZADA FRAÇÃO MEDIANA (...) 2.2 A apreensão de cerca de 130g (cento e trinta) gramas de entorpecentes entre maconha e cocaína não se mostra proporcional ao ponto de, isoladamente, afastarem a figura do tráfico privilegiado, no entanto, esse quantitativo também não se mostra irrisório ao ponto de autorizar a aplicação da fração máxima para a causa mitigadora de pena, devendo, portanto, ser aplicada em quantitativo justo e proporcional ao caso concreto (...)” (N.U 0001870-78.2016.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022) (negritei).

Desta feita e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor HIARY HAIANY RIBEIRO, brasileira, solteira, educadora física, natural de Várzea Grande/MT, nascida em 19.02.1991, portadora do RG 1940461-1 SSP/MT, inscrita no CPF 739.473.181-20, filha de Jeu Santos Ribeiro e Magda Rossi, residente na Rua Manoel Ramos Lino, Residencial Beatriz, quadra 39, bloco 05, apartamento 18, Bairro Coophamil, Cuiabá/MT, pela prática, do crime previsto no art. 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06, no patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, correspondente cada dia multa a 1/30 (um trigésimo), do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária quando do efetivo pagamento.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea “c”, ambos do Código Penal e em aplicação do novo verbete Sumular Vinculante n. 59 do Supremo Tribunal Federal
[1]
,
FIXO
o regime prisional de início no ABERTO.

Ainda e também em aplicação a nova Súmula Vinculante n. 59 do STF, aliada a circunstância que a condenada HIARY HAIANY RIBEIRO preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a ser explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução Penal.

Por fim, considerando que a sentenciada HIARY HAIANY RIBEIRO responde o processo em liberdade e foi condenada a cumprir a pena no regime inicial aberto, PERMITO-LHE aguardar também em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso.

Lembro que a prisão cautelar é remédio extremo no estado Democrático de Direito, sendo medida de exceção, haja vista que a regra é a liberdade (CF, art. 5º, LXVI), cujo dispositivo coaduna com o princípio da presunção do estado de inocência (CF, art. 5º, LVII).

DISPOSIÇÃO FINAL:

CONDENADO o réu ALESSANDRO DA SILVA PACHECO nas penas dos artigos 33, “caput”, da Lei de Tóxico, com pena definitiva fixada em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, com fixação do regime inicial FECHADO, PERMITINDO aguardar em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso;

CONDENADA
a ré HIARY HAIANY RIBEIRO nas penas dos artigos 33, “caput”, da Lei de Tóxico, em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, com fixação do regime inicial ABERTO e substituição da pena por restritivas de direito, PERMITIDO aguardar em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso.

DETERMINO a incineração da substância entorpecente apreendida, bem como da balança de precisão apreendida.

Ainda, como efeitos da condenação (CP, art. 91, inciso II, “b”, art. 243, parágrafo único da CF e art. 63 da Lei de Tóxico), DECRETO o perdimento em favor do Fundo Estadual sobre Drogas - FUNESD, da quantia de R$ 74,00 (setenta e quatro reais) (Id. 69938818, pág. 35) a ser creditada na conta do Banco do Brasil (001), agência: 3834-2, Conta Corrente: 1042841-0; CNPJ: 03.507.415/0028-64, por se revelar claramente oriundo da traficância.

Com efeito,
a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, em síntese:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

De acordo com o exposto, assim é o entendimento do STF:

“
O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às circunstâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixas as penas
” (STF, HC, 139.717/AgR/SC, rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. em 30/05/2017).

Cumpre ressaltar que a lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação na dosimetria da pena, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie.

No mesmo sentido é o Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada" (AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

No caso dos autos, a
sentença fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, considerando a quantidade de droga apreendida (402,69g de maconha) e os maus antecedentes do réu, que ostenta condenação transitada em julgado pelo mesmo delito de tráfico de drogas nos autos nº 1005606-48.2021.8.11.0042.

A valoração negativa dos antecedentes criminais está devidamente fundamentada, tendo em vista a existência de condenação anterior transitada em julgado pelo mesmo crime de tráfico de drogas, conforme consulta ao executivo de pena nº 2001956-39.2022.811.0042.

Quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o magistrado sentenciante corretamente afastou sua aplicação, uma vez que o réu não preenche os requisitos legais, por não ser primário, não ostentar bons antecedentes e se dedicar a atividades criminosas, conforme demonstra sua folha de antecedentes.

Para a aplicação do tráfico privilegiado, é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no dispositivo legal: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. A ausência de qualquer desses requisitos impede o reconhecimento do benefício.

No caso, o réu ALESSANDRO possui condenação anterior pelo mesmo crime de tráfico de drogas, o que evidencia sua dedicação a atividades criminosas e afasta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição.

Portanto, não há reparo a ser feito na dosimetria da pena aplicada ao réu ALESSANDRO.

2.2. Quanto à ré HIARY

A apelante HIARY pleiteia a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo de 2/3.

A sentença reconheceu a incidência do tráfico privilegiado e aplicou a redução na fração de 1/2 (metade), considerando a quantidade da droga apreendida (402,69g de maconha).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, na ausência de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir para a modulação de tal índice.

No caso em análise, a quantidade de droga apreendida (402,69g de maconha) não é ínfima a ponto de justificar a aplicação da fração máxima de redução. A fração de 1/2 (metade) aplicada pelo magistrado sentenciante mostra-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou:

"A fração de 1/6 para a causa de diminuição do tráfico privilegiado é proporcional à quantidade de 438,9 gramas de maconha e está em consonância com a jurisprudência consolidada. A natureza da maconha, embora menos deletéria do que outras substâncias, como a cocaína e o crack, não justifica a concessão do patamar máximo de redução, em especial, diante da quantidade apreendida." (N.U 0004091-51.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025)

No caso em análise, a quantidade de droga apreendida (402,69g) é similar à do precedente citado (438,9g), o que corrobora a adequação da fração de 1/2 aplicada pelo magistrado sentenciante, que inclusive se mostra mais benéfica que a fração de 1/6 mencionada no julgado.

Portanto, não há reparo a ser feito na dosimetria da pena aplicada à ré HIARY.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, REJEITO as preliminares suscitadas e, no mérito, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por ALESSANDRO DA SILVA PACHECO e HIARY HAIANY RIBEIRO, mantendo a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025